Tribunal: TJSP
Processo: 1031641-51.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO ADOTADA PELO C. STJ. ANÁLISE PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR, BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE, ESPECIALMENTE PARA O CASO DA PRESCRIÇÃO, QUE DECORRE DE NORMA GERAL E ABSTRATA QUE PRESCINDE DE DECLARAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO ADOTADA PELO C. STJ. ANÁLISE PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR, BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE, ESPECIALMENTE PARA O CASO DA PRESCRIÇÃO, QUE DECORRE DE NORMA GERAL E ABSTRATA QUE PRESCINDE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL, SENÃO QUANDO AMEAÇADA OU VIOLADA, EM UMA SITUAÇÃO INDIVIDUAL E CONCRETA. NÃO É O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.